Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725021-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL LOURENCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Lourenço dos Santos em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0731778-34.2021.8.07.0003, não admitiu a reconvenção que apresentou, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerida pelo réu. O réu apresenta em sua contestação preliminar de nulidade da notificação por falsificação de assinatura e pedido de reconvenção para revisão de cláusulas contratuais. Quanto ao pedido reconvencional apresentado, conforme se extrai da redação do texto legal (parágrafos 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, somente é possível ao devedor fiduciante discutir ilegalidades contratuais se purgar a mora. No caso, após a apreensão do veículo o devedor não promoveu a purga da mora, não sendo cabível, portanto, a discussão acerca das ilegalidades contratuais. Nesse sentido tem decidido este E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSENTE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 2. Dos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, conclui-se que somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de valor que entenda ter pago a maior. 3. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora. Houve a consolidação da propriedade e posse em nome da instituição financeira. Impossível a discussão e revisão de cláusulas contratuais pleiteadas na reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664865, 07064075320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não admito a reconvenção apresentada. Quanto à alegada falsidade da assinatura aposta na notificação juntada ao ID 110322420, tenho que sua discussão pouco importa para o deslinde da demanda. Isso porque, conforme o texto do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/66, a mora decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço indicado pelo devedor fiduciante no contrato, não se exigindo sequer que a assinatura do AR seja a do próprio destinatário. Assim, pouco importa para comprovação da mora e deferimento da liminar de busca e apreensão que a assinatura aposta no AR de ID 110322420 seja do devedor, pois isso não é exigido por lei. Dentro disso, rejeito a preliminar apresentada pelo réu. Tendo o veículo sido apreendido e a propriedade consolidada em favor do credor fiduciário, tem-se o fim do feito de busca e apreensão, posto que este apenas de atém ao aspecto possessório do bem dado em garantia. Eventual saldo devedor deverá ser cobrado pelo credor em ação própria. Neste sentido: Civil. Processual civil. Alienação fiduciária. Impostos e taxas sobre veículo. 1.. Em caso de consolidação de propriedade de veículo em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, os impostos e taxas incidentes sobre o veículo deverão ser suportados pelo credor consolidado na propriedade, com recursos obtidos com a venda extrajudicial. Se houver débito remanescente, caberá ao credor, se entender de direito, cobrá-lo do devedor fiduciário em ação autônoma. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1367030, 07012730520178070002, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para sentença.” Em síntese, o Agravante sustenta que a inadmissão da reconvenção caracteriza cerceamento de defesa. Destaca que a reconvenção é essencial para dirimir a controvérsia fática, sobretudo no que tange à existência, ou não, de cobrança de encargos ilegais. Defende a possibilidade de a reconvenção ser proposta, nos termos do art. 343 do CPC, de modo que sua inadmissão pela r. decisão agravada contraria os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para anular a r. decisão agravada. Sem preparo, em razão do deferimento de justiça gratuita. É relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em síntese, requer o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que a inadmissão da reconvenção caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em análise superficial dos fatos e legislação de regência, considero que a medida requerida deve ser concedida. Sucede que de acordo com o artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, é possível discutir cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, bem como revisar as consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em contestação ou reconvenção. Sobre o tema, é assente o entendimento da Corte Superior de Justiça de que "a discussão do valor do débito no bojo da ação de busca e apreensão, seja em sede de contestação, seja na ação de consignação em pagamento, é admitida, desde que haja pedido expresso da parte interessada quanto à verificação de ilegalidades dos encargos cobrados no contrato de alienação fiduciária” (REsp n.o 1036358/MG. Relator Ministro Massami Uyeda). Nesse sentido, cito recentes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. 1. Admite-se a discussão das cláusulas contratuais e da legalidade das cobranças que o consumidor entende como abusivas nos autos da ação de busca e apreensão, sendo cabível a reconvenção para pleitear a revisão das cláusulas impugnadas e a devolução de eventuais valores pagos a maior. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1663231, 07304911120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Apelação Cível. Busca e apreensão - DL 911-69 - Reconvenção para revisão de cláusulas contratuais - Ausência de purgação da mora. A admissibilidade da reconvenção proposta pelo devedor fiduciante não se condiciona à emenda da mora.” (Acórdão 1399276, 07034622720208070009, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. PURGA DA MORA. DISPENSÁVEL. 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, o devedor fiduciante precisa apresentar sua resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do referido diploma. A resposta inclui a contestação propriamente e outras formas de exceção, bem como a reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que dispensa peça apartada, na forma do art. 343 do CPC, e independe da purga da mora. Precedentes. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (Acórdão 1300343, 07009185720208070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial, é possível revisar cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, independentemente da purga da mora. Sendo assim, tendo em vista a possibilidade de o processo ser sentenciado sem que o pleito revisional seja apreciado, afigura-se necessário sobrestar o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora